Tribunal: TJPA
Processo: 0005832-02.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005832-02.2019.8.14.0028

APELANTE: ROBSON WATILA ALVES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0005832-02.2019.8.14.0028

CAPITULAÇÃO:
Art. 157, §2º, II c/c art. 70, CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso formal); art. 215-A, CP (importunação sexual); art. 307 (falsa identidade).

APELANTE:
ROBSON WATILA ALVES BATISTA (DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA)

APELADA:
JUÍZO DA 1ª

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE CRIMES. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DISPENSA DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima que, tanto na fase inquisitória, como em juízo, reconheceu, sem titubear, o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando as referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.

2. O STJ já firmou entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

3. Dosimetria reformada de ofício para reconhecer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por preponderância equivalente. Precedentes.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROBSON WATILA ALVES BATISTA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática dos crimes definidos nos art. 157, §2º inciso II (duas vezes), na forma do art. 70, c/c art. 215- A, c/c art. 307, todos do Código Penal, (crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, importunação sexual e falsa identidade), ao cumprimento das respectivas penas de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa; 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de detenção que, após somatória das penas, restou fixada, em definitivo, no patamar de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, bem como 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção,
e pagamento de 30 (trinta) dias multa,
em regime inicialmente fechado
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que:

“(...) que no dia 26.06.2019, por volta das 22h00min, na Avenida Antônio Maia, bairro Velha Marabá, neste município, o acusado, na companhia de um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, subtraiu para si um aparelho celular Samsung J7 Prime, de propriedade da vítima S.N.F.

Menciona a denúncia que as vítimas B.C.C. e S.N.F. estavam na companhia do amigo GABRIEL, quando foram abordadas pelo denunciado e outro indivíduo não identificado, os quais, utilizando uma faca de serra de cabo vermelho, subtraíram os celulares das mesmas, tendo a ofendida B.C.C. conseguido recuperar o seu aparelho telefônico e fugir do local dos fatos.

Prossegue a exordial afirmando que o acusado ROBSON WATILA ALVES BATISTA e o comparsa não identificado, além de subtraírem o bem da vítima S.N.F., a derrubaram no chão e passaram as mãos em suas pernas e seios, sendo que ela colocou as mãos entre as pernas para se proteger, tendo o réu passado a faca nos dedos da menor e somente cessado a importunação sexual após a aproximação de um veículo.

Segundo a peça inaugural, uma equipe da polícia militar foi acionada e se dirigiu ao local dos fatos, onde encontrou o acusado detido por populares, tendo ele sido conduzido à delegacia de polícia, onde se apresentou como ANDERSON GUIMARÃES FERRAZ, sendo identificado, posteriormente, como ROBSON WATILA ALVES BATISTA.

Por fim, relata a inicial que as vítimas reconheceram o acusado perante a autoridade policial, tendo o mesmo confessado parcialmente a autoria dos delitos, afirmando que mentiu sobre o seu nome no momento da apresentação na delegacia, tendo permanecido em silêncio ao ser questionado sobre os demais crimes”.

Após o recebimento da denúncia e regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu Robson Watila nas formas dos crimes acima explanados (Sentença – ID 6834135), decisão contra a qual se insurge a defesa do apenado nesta ocasião.

Em sede de razões recursais (ID 6834138), requer a absolvição do apenado quanto à prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominius litis
se manifestou pelo não provimento do apelo (ID 6834141).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, nesta instância recursal, manifestou-se, de igual modo, pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6834141).

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Argui a defesa que o recorrente deve ser absolvido da prática do delito de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ante a não comprovação da materialidade e autoria delitiva, sustentando que não foi encontrado na posse do apelante, no momento da prisão, nem a
res furtiva
, tampouco a arma branca (faca) supostamente utilizada na prática do delito.

Alega que o relato da vítima está ofuscado pela situação de nervosismo que passou no momento do crime, pois, em verdade, o recorrente tão somente avistou a vítima em apuros, no chão, travando luta com um terceiro indivíduo, momento em que tentou socorrê-la.

Assim, entende a defesa que merece ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o apelante, eis que que há dúvidas acerca da materialidade e da autoria face à prática do delito.

Pois bem.

A despeito de tais alegações, verifica-se que a materialidade do crime está plenamente demonstrada nos autos, tanto por meio do Auto de Prisão em Flagrante quanto pelo Relatório Policial.

As provas testemunhais, de igual modo, confirmam a materialidade e autoria em face de
ROBSON WATILA
, arcabouço probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima S.N.F., de 16 (dezesseis) anos de idade, em juízo, descreveu os fatos com riqueza de detalhes, asseverando que no dia do ocorrido se encaminhava a um festejo junino na Velha Marabá, quando o apelante, na companhia de um indivíduo não identificado, puxou sua bolsa e segurou seu braço, oportunidade em que a outra vítima, B.C.C., travou luta corporal com o cúmplice do recorrente.

A vítima relatou ter sido ameaçada com uma arma branca (faca de serra) e que o acusado lhe jogou no chão, subtraindo em seguida seu aparelho celular, relógio e cordão. Ato contínuo, ele empreendeu a importunação sexual, tocando-lhe as partes íntimas.

Enfatizou que o apelante foi preso em flagrante dentro de uma residência, próximo ao local dos fatos (Mídia - ID 6834003).

O informante Gabriel Guimarães da Silva, que acompanhava as duas vítimas no trajeto até o evento, também reconheceu
ROBSON WATILA
como um dos autores do

crime, tendo confirmado, em juízo os termos do relato da vítima S.N.F.

Imperioso, ainda, destacar o depoimento de duas outras testemunhas – os Policiais Militares Wildemberg Costa Torres (ID - 6833982/83) e José Roberto Milhomem Rodrigues (ID - 6833981).

Ambos confirmaram em juízo que, no dia dos fatos, tomaram ciência de que duas pessoas estavam cometendo assaltos na Av. Antônio Maia, razão pela qual se deslocaram até o ponto indicado. Relataram ter conseguido deter apenas o apelante, acrescentando que a vítima, na ocasião, lhes relatou todo o
modus operandi
aplicado por
ROBSON
e o terceiro não identificado.

Notável, assim, que os relatos das testemunhas estão em conformidade com a narrativa da vítima que, sem qualquer embaraço, descreveu os fatos, reafirmado em Juízo, com precisão, que foi ameaçada com uma faca de serra, que foi jogada no chão, importunada sexualmente e, ainda, lhes foram subtraídos 01 (um) telefone celular, 01 (um) cordão e 01 (um) relógio.

Em se tratando de infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental, especialmente quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como na hipótese em apreço.

Sobre a importância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, colaciono julgado da 2ª Turma de Direito Penal deste E. TJPA:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. (...) Recurso improvido. Unânime. (10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 05/09/2022)

Assim, não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência de provas para a condenação, sendo acertada a incursão do réu em roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

Dessa forma, mantenho a condenação.

Quanto à dosimetria da pena, verifico a necessidade de reformá-la. Vejamos este excerto da sentença condenatória:

(ID 6834136, pg. 08)

No excerto acima, face ao
crime de falsa identidade
, o magistrado
a quo
aplicou a fração de 1/12 avos para a circunstância da reincidência, deixando de aplicar, assim, a circunstância atenuante da confissão.

No entanto, vejamos o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania:

“No tocante à segunda fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte atua no sentido de
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira
” -
Ministro Messod Azulay. – HC 799.164/SP

Desse modo, ocorre a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, por preponderância equivalente entre estas duas circunstâncias – art. 67, CP.

Assim, passo a reformar a dosimetria, expondo, para melhor compreensão, a valoração de todo o corpo típico percorrido pelo apelante:

A.

Roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal (Art. 157, § 2°, II c/c art. 70, CP):

1ª fase
: sem circunstâncias judiciais a valorar. Pena inicial de 04 anos de reclusão.

2ª fase
: agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Pena intermediária de 04 anos e 08 meses de reclusão.

3ª fase
: causa de aumento do §2°, II do tipo penal – concurso de pessoas. Pena final em 06 anos, 02 meses e 20 dias.

Incidência do concurso formal
(art. 70, CP), com incidência do aumento de 1/6, tornando a pena final para o delito de roubo em
07 anos e 03 meses de reclusão
.

Ainda em sede de recurso, pleiteia a defesa a dispensa da reprimenda de multa aplicada, em face da situação econômica precária do réu.

Verifico ser necessária a reforma do quantum estabelecido de dias-multa, razão pela qual, considerando o patamar mínimo e a incidência dos mesmos aumentos sofridos pela reprimenda corporal, fixo-a em
16 (dezesseis) dias-multa
.

B.

Importunação sexual (art. 215-A, CP):

1ª fase: sem circunstâncias judiciais a valorar. Pena inicial de 01 ano de reclusão.

2ª fase
: agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Pena intermediária de 01 ano e 02 meses de reclusão.

3ª fase
: sem causas de aumento/diminuição a valorar. Pena final em
01 ano e 02 meses de reclusão
.

C.

Falsa identidade (art. 307, CP):

1ª fase: não obstante ter o magistrado a quo considerado negativas as circunstâncias do crime, verifico que as razões utilizadas para tanto perfazem o próprio núcleo do tipo – qual seja o de atribuir a si identidade falsa para obter vantagem. Desse modo, impossibilitada a manutenção desta valoração negativa. Pena inicial fixada no mínimo legal, portanto, 03 meses de detenção.

2ª fase
: agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’). Compensação entre circunstâncias. Pena intermediária fixada em 03 meses de detenção.

3ª fase
: sem causas de aumento/diminuição a valorar. Pena final em
03 meses de detenção
.

No presente caso, aplica-se as regras do concurso material de crimes, conforme prevê o art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, tem-se a pena final de
ROBSON WATILA ALVES BATISTA
em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe
provimento,
reconhecendo de ofício, no entanto
, a incidência da atenuante da confissão quanto ao crime de falsa identidade, reformando a dosimetria nos termos acima assentados.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2023